Tribunal: TJSP
Processo: 9066527-68.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
res estaduais 93/74, 205/79, 478/86 e 724/93), parcela que vem sendo descontada em razão de Convênio firmado entre a PGE e o IPESP, aprovado pelo Decreto estadual 6.478/75. Sentença de procedência. Acórdão que desacolheu os recursos oficial e da ré, e deu provimento em parte ao apelo dos autores. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
(TJSP; Apelação Cível 9066527-68.2006.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7.VARA; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Outros números:

5418275800

Ementa:
Recurso. Ação movida por Procuradores do Estado aposentados contra a Fazenda Estadual, objetivando se abstenha a requerida de descontar ou reter o percentual de seis pontos (6%) das frações de honorários advocatícios que lhes cabem, por força da legislação em vigor (Leis complementares estaduais 93/74, 205/79, 478/86 e 724/93), parcela que vem sendo descontada em razão de Convênio firmado entre a

Ementa:
Recurso. Ação movida por Procuradores do Estado aposentados contra a Fazenda Estadual, objetivando se abstenha a requerida de descontar ou reter o percentual de seis pontos (6%) das frações de honorários advocatícios que lhes cabem, por força da legislação em vigor (Leis complementares estaduais 93/74, 205/79, 478/86 e 724/93), parcela que vem sendo descontada em razão de Convênio firmado entre a PGE e o IPESP, aprovado pelo Decreto estadual 6.478/75. Sentença de procedência. Acórdão que desacolheu os recursos oficial e da ré, e deu provimento em parte ao apelo dos autores. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9066527-68.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, JOSE ANTONIO SIQUEIRA LAZZARINI, JUIZO
EX-OFFICIO e ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOSE ANTONIO SIQUEIRA
LAZZARINI, ALVARINA HONORIA DA SILVA, ANTONIO CARLOS MATHIAS PINTO,
ARISTIDES LOPES, CLAUDIO BUENO COSTA, CLEONICE GRANDI MASSOLA, DURVAL
ZABEU, FRED DUARTE DE ARAUJO, GILBERTO ARABICANO, HEITOR CARLOS DE
SIQUEIRA FERREIRA, HERMOGENES TROYANO, IRENE ELISA EVANGELINA
VANDONI, JACQUES BRUSSALIAN, JORGE ROBERTO ARANHA DE MACEDO VIEIRA,
JOSE CARLOS DE TOLEDO, JOSE EXPEDICTO RODRIGUES NETTO, JOSE PAES DE
OLIVEIRA, JOSE ROBERTO LABATE, JOSE ROLANDO DE FIGUEIREDO, JUNIA VERNA
FERREIRA DE SOUZA, LEA CIONI CONSTANT PIRES, MARIA DA GLORIA DE
ALMEIDA BUENO DE AGUIAR, MOACYR BENEDICTO LUCON, NEWTON PAIVA,
REGINA MEREGE, ROSOLEA MIRANDA FOLGOSI, VERA LUCIA SILVEIRA FAGUNDES
MUNIZ DE SOUZA, YOR QUEIROZDICTO LUCON e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810
de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9066527-68.2006.8.26.0000 -Voto no 43.133.
2
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9066527-68.2006.8.26.0000 -Voto no 43.133.
3
VOTO No 43.133
RECURSO No 9066527-68.2006.8.26.0000, de São Paulo
RECORRENTES: ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDOS: JOSÉ ANTÔNIO SIQUEIRA LAZZARINI e OUTROS
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: CYNTHIA TORRES CRISTÓFARO
Recurso.
Ação
movida
por
Procuradores
do
Estado
aposentados contra a Fazenda Estadual, objetivando se
abstenha a requerida de descontar ou reter o percentual de
seis pontos (6%) das frações de honorários advocatícios que
lhes cabem, por força da legislação em vigor (Leis
complementares estaduais 93/74, 205/79, 478/86 e 724/93),
parcela que vem sendo descontada em razão de Convênio
firmado entre a PGE e o IPESP, aprovado pelo Decreto
estadual 6.478/75. Sentença de procedência. Acórdão que
desacolheu os recursos oficial e da ré, e deu provimento em
parte ao apelo dos autores. Interposição de Recursos
Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E.
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art.
1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos
termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no
Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo
STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O v. Acórdão de fls. 660/667, declarado a fls.
680/684, negou provimento aos recursos oficial e da requerida, e acolheu em parte o
apelo dos autores, interpostos contra R. sentença que julgara procedente esta Ação de
rito ordinário movida por JOSÉ ANTÔNIO SIQUEIRA LAZZARINI e outros vinte e sete
Procuradores do Estado aposentados contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando se abstenha de descontar ou reter o percentual de seis pontos (6%) das
frações de honorários advocatícios que lhes cabem, por força da legislação em vigor (Leis
complementares estaduais 93/74, 205/79, 478/86 e 724/93). A parcela em questão vem
sendo descontada em razão de Convênio firmado entre a PGE e o IPESP, aprovado pelo
Decreto estadual 6.478/75. Pleitearam ainda o pagamento das diferenças resultantes dos
indevidos descontos, acrescidas dos consectários legais, respeitada a prescrição
quinquenal. Assim o fez para estabelecer a verba honorária em 8% (oito por cento) do
valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9066527-68.2006.8.26.0000 -Voto no 43.133.
4
A Fazenda do Estado deduziu Recursos Extraordinário (fls. 687/705) e
Especial (fls. 707/715), processados com respostas dos requerentes a fls. 718/738 e fls.
743/759.
O despacho de fls. 782 da Presidência da Seção de Direito Público
determinou a suspensão dos Recursos Extraordinário e Especial.
Em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221-PR, submetido ao
rito dos recursos repetitivos (Tema 905), a Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público determinou a devolução dos autos “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu
sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos do art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.” (fls. 785/787). Tornaram os
autos à conclusão do subscritor em 6.08.2020 (fls. 790). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de adequação do V. Acórdão de fls.
660/667, declarado a fls. 680/684, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo
Civil, para adaptação à orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal
Federal, no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
No que respeita ao regime da correção monetária e dos juros moratórios, o
v. Aresto recorrido (fls. 660/667) manteve a r. sentença, a qual assim consignou: “...b) a
pagar a cada um dos requerentes as diferenças decorrentes da cessação de tais
descontos mensais, a partir de cinco anos anteriores à propositura da ação e até o efetivo
cumprimento da obrigação de fazer, observado o teto praticado em cada mês, cada
parcela corrigida desde a data em que deveria ter sido paga, tudo acrescido de juros de
mora de 0,5% ao mês a contar da citação;” (textual fls. 412 e 662 sublinhou-se).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema no 810 de Repercussão Geral - Mérito, no R.E. no 870.947-SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9066527-68.2006.8.26.0000 -Voto no 43.133.
5
decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que
levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo
Relator, Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de
modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Do mesmo modo, há que observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR
(Tema 905/STJ), também aplicável ao caso dos autos, “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9066527-68.2006.8.26.0000 -Voto no 43.133.
6
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocaorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA- E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9066527-68.2006.8.26.0000 -Voto no 43.133.
7
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa
de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica,
os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto”.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de
adequação do decidido no V. Aresto de fls. 660/667, declarado a fls. 680/684, para que o
cálculo de correção monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça
em seu Tema 905 de Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado
ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e
pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9066527-68.2006.8.26.0000 -Voto no 43.133.
8
AROLDO VIOTTI